Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC determina que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para impugnar a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, quando poderá alegar a impenhorabilidade dos bens ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

2. Na hipótese, a petição do executado na origem, em que alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados o sistema Sisbajud, trata-se de verdadeira impugnação à penhora, independente do nomen iuris que lhe foi dado pelo devedor. Houve, portanto, preclusão consumativa à prática do ato.

3. O fato de o agravo de instrumento n. 0724963-59.2023.8.07.0000, interposto anteriormente contra a decisão do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação à penhora inicialmente apresentada, não ter transitado em julgado, não independe o prosseguimento do feito executivo, inclusive com o levantamento dos valores pelos credores, haja vista a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.